Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000364-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURINO DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRÓTESES CUSTOMIZADAS. ALTO CUSTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AURINO DA SILVA RIBEIRO contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, materiais customizados e honorários médicos.

A decisão agravada entendeu que a probabilidade do direito não restou demonstrada de forma inequívoca, destacando a ausência de urgência justificada nos documentos anexados.

O agravante alega ser portador de enfermidades orofaciais severas, que limitam funções essenciais como mastigação, deglutição e fonação, e afirma que a recusa da operadora em autorizar os procedimentos e materiais prescritos é abusiva, defendendo a obrigatoriedade de cobertura contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há
uma
questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora a parte agravante alegue a gravidade da situação clínica, a controvérsia apresentada nos autos revela que a operadora do plano de saúde instaurou junta odontológica que concluiu pela "improcedência técnica total" do procedimento solicitado, asseverando que o tratamento proposto se trata de reabilitação com implantes dentários e que a placa customizada é desnecessária ou não indicada para o caso.

O alto custo do procedimento (R$ 573.250,00) e a ausência de demonstração inequívoca da essencialidade técnica do material solicitado evidenciam a necessidade de dilação probatória, especialmente mediante a produção da perícia técnica já em andamento nos autos de origem.

Ademais, não restou evidenciado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da não realização imediata do procedimento, pois não se trata de situação de emergência ou risco iminente à vida ou à saúde física do paciente.

Em observância ao equilíbrio contratual e à responsabilidade social do Poder Judiciário, revela-se prudente a preservação do contraditório e da ampla defesa antes da concessão de tutela provisória que imponha à operadora obrigação de alto custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear procedimento de alto custo com materiais customizados exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível a concessão da medida quando há controvérsia técnico-assistencial e necessidade de realização de perícia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000364-78.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
AURINO DA SILVA RIBEIRO

e agrav
ada

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .